Tribunal: TJES
Processo: 5018643-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018643-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RENIK CRISTIAN ARMANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018643-79.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
RENIK CRISTIAN ARMANI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. PARCELAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RENIK CRISTIAN ARMANI em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora
narra que em fevereiro de 2021 a fatura de seu cartão de crédito fechou no valor de R$4.522,99 (quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos). A fim de evitar a inadimplência, uma vez que não possuía o valor para o pagamento integral da fatura, contratou o parcelamento total do cartão de crédito.

O contrato firmando como banco totalizou o valor de R$10.374,01 (dez mil trezentos e setenta e quatro reais e um centavo), que seria pago em dez parcelas de R$1.301,56 (mil trezentos e um reais e cinquenta e seis centavos) mais o valor das compras que o consumidor realizasse. No entanto, as faturas com vencimento em março e abril de 2021 vieram zeradas, apesar do requerente ter realizado compras no cartão. Em contato com o banco, não foi possível identificar o porquê das faturas estarem zeradas.

Todavia, para sua completa surpresa, a fatura com vencimento no mês de maio de 2021 veio com o valor acima do acordado e dos gastos realizados pelo autor, pois incluiu as parcelas das compras que foram incluídas no acordo de parcelamento. Diante da falta de assistência do banco, o autor procurou o auxílio do Procon para solucionar a questão, momento em que o requerido confessou que tanto as faturas zeradas, quanto a cobrança a mais nos meses seguintes ocorreram por um erro do sistema do banco, porém o consumidor não concordou com a forma onerosa e com os cálculos realizados pelo banco para corrigir o erro interno.

Por fim, o autor informa que não consegue arcar com as faturas em valores tão altos e que teve seu cartão de crédito bloqueado pela instituição.

Em sede de contestação o requerido defende que as cobranças são legítimas, uma vez que o consumidor realizou as compras e que ficou os meses de março e abril sem pagar as faturas, o que implicou na inclusão dessas compras na fatura seguinte.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, condenando a parte ré ao cancelamento do débito objeto da lide, bem como de eventual restrição realizada com base neste lançada em nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de eventual descumprimento do preceito judicial exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15.

Outrossim, condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID5283812, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da cobrança, ante a previsão contratual, consequentemente, indevido o cancelamento do débito. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade das cobranças e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Como bem assentado em sede de sentença, é certo que o presente caso se trata de uma relação consumerista, pela qual a parte recorrente é consumidor (art. 2º do CDC) e a parte recorrida é fornecedor (art. 3º, §2º, do CDC), estando essa classificação firmada em jurisprudência, através da Súmula nº 297 do STJ, que define que o Código de Defesa de Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, uma vez que ficou comprovado nas faturas apresentadas (Ids. 5283798; 5283799; 5283800) que as parcelas das compras já realizadas foram incluídas no contrato de parcelamento.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)